Tribunal: TJMT
Processo: 1042287-72.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042287-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISADORA DA SILVA CANIDE - CPF: 025.448.031-42 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. COMPRA DE PRODUTOS PARA REVENDA.
AUSÊNCIA DE ACEITE PELO RECEBEDOR
E DE

EVIDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
EXISTÊNCIA DE
RESTRITIVO POSTERIOR
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

inexistência
de
provas
para
evidenciar
a
contratação

ou
a
compra
de
produtos
da
empresa

requerida
,
bem

como

a

ausência
de
aceite
do
recebedor

na
nota fiscal,
invalida
a
suposta

relação

contratual

s
uscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, sa
tisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

o
valor do
restritivo
(R$44,32) e a
quantidade
de
dívidas

protestadas

posteriormente
(um
débito
po
sterior),
a

indenização

fixada

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1042287-72.2023.8.11.0001

Origem
:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA

Recorrido
:
ISADORA DA SILVA CANIDE

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ISADORA DA SILVA CANIDE
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

não

foi

demonstrada
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
sendo

indevido o valor cobrado e negativado pela parte

reclamada
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
declarar

a

inexistência
do
débito

impugnado
e
condenar
a
par
te

recorrente

ao

pagamento
de R$ 10.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
houve
a regular
contratação
e
aquisição
pela
parte
dos
produtos

fornecidos
pela
parte

reclamada
; e b) o
quant
um

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação

ou
,
então
,
seja

minorado

o
valor do
dano

moral

Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

C
olendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propós
ito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.

O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a con tratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Da
ta de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
re
sponsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionad
o
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2
023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor,
visto
que
juntou

tão

somente
nota fisc
al dos
produtos

supostamente

adquiridos
pela
parte

reclamante
(ID 191091250/PJe2),
na

qual

não

consta
o
aceite
do
recebedor
e,
aliás
,
sequer

está

corroborada

por
outros
elementos
de
prova
,
tal

como
o
cadastro
da
parte

reclamante

nas

plataformas
da
parte

re
clamada
para
realizar

pedidos
de
produtos
para
revenda
.

O
juízo
de
primeiro

grau
, a
propósito
,
bem

elucidou
a
questão
,
conforme

pode

ser

constatado
com a
transcrição

abaixo
:

"
(...)

Diante
da
negativa
da
consumidora

em

ter

celebrado

contrato
com
a

empresa

Reclamada
,
cabia

a

ela
o
ônus
de
demonstrar
a regular
contratação
dos
seus

serviços
,
entretanto
,
não

acostou

aos
autos,
durante

a

instrução
processual,
qualquer

documento

probatório

neste

sentido
,
ou

mesmo
a
gravação
, no
caso

desta

ter

sido

realizada

verba
lmente
,
mediante

call
center".

Possível

fraude

efetuada

por

terceiro
,
cuja

responsabilidade
é da
empresa

Reclamada

ao

não

tomar
as
cautelas

necessárias

ao

contratar
,
certificando
-se da
identidade
de
quem

contrata

consigo
.

Assim

sendo
,
não

logrando

a

empres
a

Reclamada

em

comprovar
a
regularidade
do
débito
e, via de
consequência
que
a

inscrição

estava

calcada
no
inadimplemento
de
alguma

obrigação

pecuniária

assumida
pela
Reclamante
,
deve
o
débito

discutido
no
feito

ser

declarado

ilegal
.

(...)
"

Assim
, pela
ins uficiência de provas da origem da dívida

negativada
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a
ser

cumprida
pela
parte

reclamante
,
a
cobrança
é
indevida
e a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Em se tratando de dano moral decorrente de negativação

indevida
,
a

existência
de
protesto
de
débito
posterior (ID 191091241/PJe2)
não

enseja

a

aplicação
da
Súmula
nº 385/STJ, mas
influencia

na

fixação
do
quantum

indeniza
tório
, que
deve

ser

arbitrado

em
valor
reduzido
.

Nesse

sentido
é o
entendimento

firmado

pelas

Turmas

Recursais
,
na

Súmula

nº
29: “
Devem

ser

consideradas

na

quantificação
dos
danos

morais
as
anotações

posteriores

constantes

nos

cadastros
dos
órgãos
de
prot
eção

ao

crédito
”.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor do
restritivo
(R$ 44
,32
) e
a

existência
de 1 (
uma
)
dívida

protestada
posterior,
entendo

que o valor arbitrado na sentença (R$10.000,00) é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 quantia

razoável
e
suficiente
para a
rep
aração
do
dano
moral
.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1030645-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

e
m
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023; N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, V
ALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/11/2022,
Publicado
no DJE 02/11/2022).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
minorar
o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
para
o
valor de
R$
4.000,00
(
quatro
mil
reais
)
,
mantendo
o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

cus
tas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024